Tribunal: TJMT
Processo: 0012730-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012730-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 523.202.941-04 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0012730-83.2013.8.11.0041

APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRESTIMO CONSIGNADO –
IM
PROCEDÊNCIA –

JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS CONTRATADAS – DESCABIMENTO – TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIROS E REGISTRO DE CADASTRO –
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. no 1251331-RS E
TEMA 958
–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
1.578.553/SP – TEMA 958
, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de serviços de terceiros realizados no bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp n. 1251331-RS
, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
MARCELO AUGUSTO DA SILVA
, contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada contra
BANCO BMG S.A
,

que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, consoante termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e pretende a substituição da tabela
price
pela utilização da metodologia de cálculo linear; a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 159992016, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Em análise dos autos, em especial do
“Termo de Adesão no 185508533”
firmado em 07/07/2008 (ID no 159992008) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação de empréstimo consignado no valor de R$ 11.427,31, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 380,25.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,03% ao mês e 27,65% ao ano e foi cobrado no citado contrato o valor de
R$30,00
de Tarifa de Cadastro;
R$ 365,61
de Serviços de Terceiros e
R$ 365,61
de I.O.F.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no
“Termo de Adesão no 185508533”
firmado em 07/07/2008 (ID no 159992008), a taxa de juros foi pactuada em
2,03% ao mês e 27,65% ao ano.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de julho de 2008, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,11% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, o contrato foi pactuado em 07/07/2008 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, basta uma singela análise do item
“IV – CARACTERÍSTICA DA OPERAÇÃO/CONSIGNAÇÃO
”
do contrato (ID. no
159992008
), para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
2,03%

ao mês
e
27,65% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da substituição da tabela
price
pela
metodologia de cálculo linear

Quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pela
metodologia de cálculo linear
,
este sequer merece conhecimento.

Isto porque, conforme acima especificado, não consta do contrato nenhuma previsão de aplicação do citado encargo (tabela
price
), não havendo, portanto, interesse da apelante no seu afastamento ou substituição metodologia de cálculo linear.

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de serviços de terceiros
foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no s
1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP
, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança da citada tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (Cláusula C – Encargos/Tributos) da cobrança do valor referente às despesas pelos serviços de terceiros (R$ 910,87) no contrato formalizado entre as partes (ID no 159992008).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas a 7,9% do valor da operação (
R$ 11.427,31
), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença também nessa parte.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. no 0002515-82.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Da Tarifa de Cadastro

Com relação à
Tarifa de Cadastro
no valor de R$30,00, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do
REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. ”
(
STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante
cláusula C – Encargos/Tributos
, esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e
equivale
a apenas a 0,26% do valor da operação (R$ 11.427,31), pelo que
incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MANTIDOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE DA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC no 0040380-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios de R$5.000,00 para R$7.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023